Tribunal: STF
Processo: ARE 1193713
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 281 DO STF. INCIDÊNCIA NO CASO.



    1. Aplica-se no caso a Súmula 281 desta CORTE: É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.